Tribunal: TJDFT
Processo: 0012252-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a ex-companheira com empurrões, chutes e esganadura.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados em contexto de violência doméstica e familiar, devendo ser acolhido quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de prova, como o depoimento de informantes e o laudo de exame de corpo de delito confirmando a existência de lesões compatíveis com o relato.
3 Correta a exasperação da pena-base quando a culpabilidade extrapola a normalidade, pois o crime foi cometido enquanto a vítima estava de resguardo após cesárea gemular e o filho do casal chorava no chão.
4 Apelação não provida.